Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743647-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIZA COUTINHO DA ROSA, MARIO JESUS CHAGAS DA ROSA AGRAVADO: GUSTAVO PACHECO LUSTOSA, CRISTIANE TORRES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Imissão na Posse – Alegação de Usucapião – Vedação Legal – Art. 557 do Código de Processo Civil – Pessoa Incapaz – Matéria Conhecida de Ofício – Efeito Suspensivo Concedido de Ofício. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante pretende obter a suspensão da ordem de imissão na posse “uma vez que a jurisprudência é vasta no sentido de suspender a imissão na posse no caso de possibilidade de usucapião do bem”. Todavia, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”, o que envolve a alegação de ação de usucapião. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVIDICATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES. INADMISSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A controvérsia que envolve a tramitação concomitante de uma ação anulatória de escritura pública e de registro cumulada com pedido reivindicatório e uma ação possessória anteriormente proposta e pendente de julgamento. 2. O Tribunal a quo concluiu que não existe relação de prejudicialidade externa entre a ação de manutenção de posse e a ação anulatória cumulada com reivindicatória, uma vez que essas lides tutelam bens jurídicos distintos e possuem naturezas diversas. 3. Nos termos do art. 557 do CPC, "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 4. O acórdão recorrido que destoa da jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que, havendo identidade de partes, incide a vedação legal constante do art. 557 do CPC, de modo que, estando pendente de julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio, é vedado discutir o domínio do bem objeto da lide possessória. Tal norma visa preservar a autonomia e a celeridade das ações possessórias, cujo escopo principal é a proteção da posse, independentemente de eventual discussão acerca do direito de propriedade. Precedentes: REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/6/2021; REsp n. 2.171.801/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/11/2024. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.199.860/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AJUIZAMENTO QUANDO AINDA PENDENTE ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação demarcatória e reivindicatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/1/2024 e concluso ao gabinete em 16/9/2024. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a pendência de ação possessória veda o ajuizamento concomitante de ação demarcatória e reivindicatória acerca do mesmo bem imóvel; b) se a ausência de citação na ação possessória permite, por si só, o ajuizamento de posterior ação petitória tendo como objeto o mesmo bem. 3. A distinção entre as ações possessórias e as petitórias reside na causa de pedir. Enquanto na ação possessória a causa de pedir é o exercício da posse (ius possessionis), na ação petitória, é o direito à posse com fundamento na qualidade de proprietário (ius possidendi). 4. Tanto a ação demarcatória, quanto a ação reivindicatória possuem indiscutível natureza petitória, pois em causa o próprio direito de propriedade. 5. Nos termos do art. 557 do CPC/2015, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. 6. Uma vez pendente ação possessória veda-se o ajuizamento concomitante de ação reivindicatória ou demarcatória acerca do mesmo bem imóvel, tendo em vista a natureza petitória destas ações. 7. O art. 312 do CPC/2015 dispõe que a ação se considera proposta desde o protocolo da petição inicial. Desse modo, para a formação do processo, basta que a petição inicial seja protocolada, não sendo necessária a citação do réu. 8. Se as ações consideram-se propostas desde o protocolo da petição inicial, independentemente da citação do réu, o art. 557 do CPC/2015 deve ser interpretado no sentido de que, desde o protocolo da petição inicial da ação possessória, é defeso o ajuizamento de ação petitória tendo por objeto o mesmo bem, sendo irrelevante, por absoluta ausência de previsão legal, a ocorrência ou não de citação na ação anterior. 9. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a presente ação de natureza petitória foi ajuizada enquanto ainda pendente ação possessória tendo por objeto o mesmo bem, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, pois, desde o protocolo da petição inicial da ação possessória, era vedado o ajuizamento desta ação petitória. 10. Recurso especial provido para, reformando o acórdão recorrido, julgar extinta a presente ação sem resolução de mérito. Diante do provimento do recurso especial, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora, recorrida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.” (REsp n. 2.171.801/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017.) Portanto, trata-se de pretensão contrária à literalidade da norma legal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, verifico da certidão do Oficial de Justiça (ID 251222087) que a parte agravante é portadora da Doença de Alzheimer, tendo constatado que “No referido Laudo Médico verifica-se que a requerida FLORIZA COUTINHO foi diagnosticada em 26/06/2024 como acometida de ALIENAÇÃO MENTAL”. Contudo, ainda assim, o Oficial de Justiça insistiu na intimação da executada. Portanto, entendo que o feito na origem deve ser suspenso até que essa questão seja apreciada pelo juízo de origem, à luz do que disciplina o art. 245 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da imissão na posse do imóvel até que haja apreciação do juízo de origem sobre a validade da intimação da executada pelo Oficial de Justiça ao ID 251222087, à luz do que disciplina o art. 245 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator